Tribunal: STF
Processo: ARE 1333495
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO DA RELATORA E DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTENTES. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE HIPOTÉTICO VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO E NÃO CONSIGNADA NA ATA A PEDIDO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA. ACUSAÇÃO CLARAMENTE POSTA, DEBATIDA, EXAMINADA E JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não prospera a arguição de impedimento desta relatoria, porquanto as razões que conduziram a tal condição no ARESP n. 1.675.103/MT não se repetem nestes autos.
    2. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, a irresignação quanto a pretensas nulidades decorrentes de hipotético vício na quesitação deve ser suscitada durante a sessão de julgamento, bem como registradas na respectiva ata, sob pena de preclusão.
    4. In casu, não ocorreu vício apto a macular o princípio da correlação, tendo em vista que a denúncia e a sentença de pronúncia descrevem e apontam satisfatoriamente as condutas imputadas aos Réus, bem como os indícios de materialidade e autoria; devendo ser considerados, ainda, os relatos constantes das respectivas atas das sessões de julgamento, das quais se depreende ter havido debates acerca de todas as teses apresentadas pela Defesa e Acusação.
    5. Exsurge claro que a mera referência à ‘assunção do risco de produzir a morte da Vítima’ nos quesitos não teve o condão de incutir dúvida quanto ao elemento subjetivo do delito – dolo eventual ou direto – e, assim, aviltar ou obscurecer a convicção e consequente deliberação dos jurados.
    6. Portanto, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, com a devolução dos autos à Corte de origem para que sejam apreciadas as demais teses suscitadas pela Defesa e Acusação nas apelações interpostas.
    7. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 216).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVIII, a, LIII e LV, da mesma Carta. Sustenta, em síntese, que a ofensa aos princípios do juiz natural e da imparcialidade da jurisdição surgiu da recusa de o STJ reconhecer o impedimento ou a suspeição da Ministra Laurita Vaz para exercer a relatoria do agravo em recurso especial. 
    De outro lado, aduz que a manutenção do decreto condenatório proferido pelo tribunal do júri, no caso concreto, contraria os princípios do contraditório, da plenitude de defesa e da correlação entre a denúncia e a sentença (documento eletrônico 229). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, este Supremo Tribunal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Quanto à eventual contrariedade ao art. 5°, LIII, da CF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão sobre eventual ofensa ao princípio do juiz natural, de natureza processual, tem natureza infraconstitucional, não legitimando a interposição do apelo extremo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação da legislação pertinente, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.237.234-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno - grifei).
    De igual modo não merece trânsito o RE pela mencionada contrariedade ao art. 5°, XXXVIII, a, do Texto Magno, uma vez que além de ter ocorrido o instituto da preclusão no caso concreto, o tema também envolve o reexame de matéria infraconstitucional. Com esse entendimento, cito o RE 985.341-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, julgao pela Primeira Turma, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRIBUNAL DO JURI. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO. ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator